Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-85.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Obrigação de fazer – Iluminação pública – Pretendido pelo autor que a ré seja compelida a proceder à instalação dos equipamentos necessários para iluminação da via pública onde está estabelecida a sua residência – Pretensão amparada no fato de o autor ser contribuinte da "Contribuição para Custeio da Iluminação Pública COSIP" – Descabimento – Contribuição de custeio de iluminação pública

Ementa:
Obrigação de fazer – Iluminação pública – Pretendido pelo autor que a ré seja compelida a proceder à instalação dos equipamentos necessários para iluminação da via pública onde está estabelecida a sua residência – Pretensão amparada no fato de o autor ser contribuinte da "Contribuição para Custeio da Iluminação Pública COSIP" – Descabimento – Contribuição de custeio de iluminação pública cobrada na fatura de energia elétrica, cuja legitimidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE no 573.675-SC, em regime de repercussão geral, que prescinde de contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte – Ação improcedente – Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292931
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000115-85.2018.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante CLÉBER
STEVENS GERAGE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-85.2018.8.26.0450 -Voto no
2
VOTO No: 32941 – Digital
APEL.No: 1000115-85.2018.8.26.0450
COMARCA: Piracaia (2a Vara Cível)
APTE. : Cléber Stevens Gerage (autor)
APDA. : “Elektro Redes S.A.” (ré)
Obrigação de fazer Iluminação pública Pretendido pelo autor
que a ré seja compelida a proceder à instalação dos equipamentos
necessários para iluminação da via pública onde está estabelecida
a sua residência Pretensão amparada no fato de o autor ser
contribuinte da “Contribuição para Custeio da Iluminação Pública
COSIP” Descabimento Contribuição de custeio de iluminação
pública cobrada na fatura de energia elétrica, cuja legitimidade foi
reconhecida pelo STF no julgamento do RE no 573.675-SC, em
regime de repercussão geral, que prescinde de contraprestação
individualizada de um serviço ao contribuinte
Ação
improcedente Apelo do autor desprovido.
1. Cléber Stevens Gerage propôs ação de obrigação de fazer, de rito
comum, em face da “Elektro Redes S.A.” (fls. 1/9), visando à condenação da ré a instalar
os “equipamentos necessários para iluminação pública da via pública da residência do
autor” (fl. 7).
O MM. Juiz de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado na inicial (fl. 7), sob o fundamento de que era imperativa “a preservação do
princípio do contraditório” (fl. 18).
A ré ofereceu contestação (fls. 25/33), havendo o autor apresentado
réplica (fls. 85/87).
Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre magistrado de
primeiro grau considerou a ação improcedente. Condenou o autor no pagamento das custas
e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor
da causa, isto é, sobre R$ 1.000,00 (fl. 8), devidamente atualizado, nos termos dos arts. 82,
§ 2o, e 85, §§ 2o e 6o, do atual CPC. Determinou, porém, que, na execução das verbas de
sucumbência, fosse observado o art. 98, § 3o, do atual CPC (fls. 89/94).
O autor opôs, tempestivamente, embargos de declaração (fls. 96/97),
os quais, após a manifestação da ré (fls. 101/103), foram rejeitados (fls. 104/107).
Inconformado, o autor interpôs, tempestivamente, apelação (fl. 109),
aduzindo, em síntese, que: a sentença recorrida deve ser reformada, visto que foi proferida
em desacordo com os fatos, fundamentos e pedido da inicial; é consumidor e cliente da ré;
a cobrança da taxa de iluminação pública pela Prefeitura de Joanópolis permite que ele
exija da concessionária ré que instale as luminárias necessárias nos três postes de
iluminação pública existentes em frente de sua residência; o seu pedido de tutela de
urgência deve ser deferido; a ação há de ser julgada procedente (fls. 110/112).
O recurso não foi preparado, visto que o autor é beneficiário da
justiça gratuita (fl. 18), tendo sido respondido (fls. 118/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-85.2018.8.26.0450 -Voto no
3
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo autor não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, por meio da qual o
autor pretende compelir a ré a proceder à instalação dos equipamentos necessários para
iluminação da via pública onde está estabelecida a sua residência (fl. 7).
Argumentou o autor, basicamente, que, por pagar a “taxa/tarifa” de
iluminação pública para a Prefeitura de Joanópolis, constante da fatura de energia elétrica,
tem o direito de exigir da concessionária de serviços públicos ré a instalação das luminárias
necessárias nos postes de iluminação existentes em frente de sua residência (fl. 2).
2.2. Todavia, não assiste razão ao autor.
Conforme destacado na sentença hostilizada (fls. 92/93), o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 573.675-SC, em regime de
repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC de 1973, pacificou o entendimento de
ser legítima a cobrança da contribuição de custeio de iluminação pública nas faturas de
energia elétrica, a qual prescinde da contraprestação individualizada de um serviço ao
contribuinte.
É o que se extrai da ementa do referido julgado:
“Constitucional. Tributário. RE interposto contra decisão proferida
em ação direta de inconstitucionalidade estadual. Contribuição para o
custeio do serviço de iluminação pública COSIP. Art. 149-A da
Constituição Federal. Lei Complementar 7/2002, do município de
São José, Santa Catarina. Cobrança realizada na fatura de energia
elétrica. Universo de contribuintes que não coincide com o de
beneficiários do serviço. Base de cálculo que leva em consideração o
custo da iluminação pública e o consumo de energia. Progressividade
da alíquota que expressa o rateio das despesas incorridas pelo
município. Ofensa aos princípios da isonomia e da capacidade
contributiva. Inocorrência. Exação que respeita os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Recurso
extraordinário
improvido. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos
consumidores de energia elétrica do município não ofende o
princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e
tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II -
A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da
iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não
afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de
caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua
receita se destina à finalidade específica, nem com uma taxa, por não
exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao
contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário
conhecido e improvido” (RE no 573.675/SC, Tribunal Pleno, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. em 25.3.2009, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-85.2018.8.26.0450 -Voto no
4
22.5.2009) (grifo não original).
No caso em tela, a “Contribuição para Custeio da Iluminação
Pública CIP” foi instituída pela Municipalidade de Joanópolis, por intermédio da Lei
Complementar no 19, de 19.11.2014.
A mencionada Lei Complementar no 19/2014, em seu art. 4o,
estipula que contribuinte é:
“(...) todo aquele que possua ligação de energia elétrica regular ao
sistema de fornecimento de energia elétrica”.
Logo, não se pode compelir a concessionária ré a instalar os
equipamentos de iluminação pública nos moldes pretendidos pelo autor, com amparo
unicamente no fato de pagar a aludida contribuição de custeio do serviço de iluminação
pública (fls. 2, 111).
Nesse rumo já houve pronunciamentos do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Ação anulatória de débito fiscal - Contribuição para o custeio do
serviço de iluminação pública - Tributo sui generis, que não se
confunde com impostos ou taxas - Possibilidade de cobrança
dissociada de contraprestação individualizada de um serviço ao
contribuinte - Previsão específica em lei municipal, todavia, que
restringe a cobrança aos contribuintes cujos imóveis sejam servidos
pela iluminação pública - Incontrovérsia, nos autos, de que os
imóveis dos autores não são servidos pela iluminação pública -
Recurso desprovido” (Ap no 1000525-81.2019.8.26.0136, de
Cerqueira César, 14a Câmara de Direito Público, v.u., Rel. Des.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j. em 31.10. 2019).
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c.c.
repetição de indébito. Contribuição de Iluminação pública CIP.
Município de Serra Negra. Sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Contribuição
de iluminação pública. Constitucionalidade do artigo 149-A da CF
que já foi afirmada pelo E. STF no julgamento do RE no 573.675/SC.
Ausência de elementos que permitam afirmar a ilegalidade da
cobrança da CIP, tal como instituída pelo Município de Serra Negra.
Prevalência das presunções de legalidade e veracidade dos atos do
Poder Público. Entendimento consolidado pelo STF, no julgamento
do RE 573.675/SC, no sentido de que a COSIP é um tributo sui
generis, não exigindo a contraprestação individualizada de um
serviço ao contribuinte. Exigibilidade da contribuição, ainda que o
imóvel do autor não seja diretamente servido pela iluminação
pública. Precedentes. Custeio pela autora de obras de implantação de
rede elétrica, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na via em que
localizado o seu imóvel. Restituição incabível. Contribuinte que
implementou melhorias em seu terreno, às suas expensas e no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-85.2018.8.26.0450 -Voto no
5
próprio interesse. Laudo pericial contundente no sentido de que a via
objeto das melhorias está completamente inserida na propriedade do
autor. Sentença mantida. Recurso não provido” (Ap no
1000874-07.2015.8.26.0595, de Serra Negra, 18a Câmara de Direito
Público, v.u., Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, j. em 8.4.2019).
“Apelação Ação civil pública Contribuição para Custeio de
Serviço de Iluminação Pública Constitucionalidade Precedente do
STF
Possibilidade de se cobrar COSIP de contribuintes não
servidos diretamente pela iluminação pública Recurso desprovido”
(Ap no 0003785-19.2015.8.26.0430, de Paulo de Faria, 14a Câmara
de Direito Público, m.v., Rel. Des. MÔNICA SERRANO, j. em
24.5.2018).
Há de persistir, portanto, o decreto de improcedência da ação em
exame (fl. 93).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 89/94).
Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, com base no art. 85,
§ 11, do atual CPC, tendo em vista que tal verba foi fixada no patamar máximo (fl. 93).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator